Tribunal: STF
Processo: RE 1474210
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 11.374/2023. REVOGAÇÃO DO DESCONTO INSTITUÍDO NO DECRETO 11.321/2022 EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS E HEDGES. AUMENTO DE TRIBUTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. NÃO INCIDÊNCIA. EFEITOS IMEDIATOS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 



    1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação da Fazenda em face de sentença que concedeu a segurança para assegurar aos impetrantes o direito ao recolhimento do PIS/COFINS sobre receitas financeiras e hedges de acordo com as alíquotas estatuídas pelo decreto 11322/2022 até abril de 2023 (PIS = 0,33% e COFINS = 2%), observando o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    2. A recorrente argumentou que: a) o Decreto 11322/2022 foi editado em 30.12.2022 para reduzir as alíquotas da PIS/COFINS sobre as receitas financeiras que antes eram de 0,65% e 4% e foram reduzidas em 50%, gerando uma queda de receita relevante para o exercício de 2023; b) tal decreto continha previsão expressa de que sua eficácia ocorreria em 1º/01/2023, de acordo com o seu art. 2º, c) o aludido dispositivo legal conferiu eficácia à norma a partir de 1º.01.2023, de sorte que o marco de vigência (na data da publicação) não tem qualquer serventia se a aptidão para produzir efeitos foi protraída no tempo; d) no dia assinalado para início dos efeitos, 1º.01.2023, feriado nacional, sobreveio o decreto 11.374/2023, que entrou em vigência na data da publicação, revogando o decreto anterior e mantendo as alíquotas de PIS/COFINS sobre a receita, que de fato não sofreram redução ou majoração; e) o decreto 11322/2022 entraria em vigor em 30.12.2022 com previsão expressa de produção de efeitos em 1º.1.2023, mas foi revogado pelo decreto 11374/2023, publicado em 2.1.2023 com a manutenção do percentual de alíquotas vigentes desde 2015, por meio da repristinação do Decreto 8426/2015; f) o princípio da anterioridade nonagesimal relaciona-se aos postulados da segurança jurídica, liberdade, propriedade e proteção da confiança, com o escopo de conferir previsibilidade e planejamento para afastar a ideia de tributação surpresa, impedindo que surjam exigências fiscais do dia para a noite, não se aplicando à hipótese por não tratar de majoração de tributo. 



    3. A discussão repousa sobre a possibilidade de aplicação imediata ao Decreto nº 11.374/2023, que revogou o desconto no pagamento do PIS/COFINS sobre receitas financeiras e hedges, anteriormente concedido pelo Decreto nº 11.321/2022. 



    4. O plenário do STF ratificou a cautela concedida no bojo da ADC nº 84/DF que sustou o restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS previstas no Decreto nº 11.322/2022, face a sua revogação pelo decreto n. 11.374/23, mantendo as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa para, respectivamente, 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), reconhecendo que por não configurar majoração de tributo não há que se falar em anterioridade nonagesimal. 



    5. Na hipótese, inexiste majoração de alíquota ou criação de novo tributo pelo Decreto n. 11.374/2023, tendo em vista que houve a revogação de desconto, não se justificando, portanto, a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. 



    6. Verifica-se que o Decreto n. 11.322/2022 foi revogado no mesmo dia previsto para o início da sua eficácia (1º/01/2023 - feriado nacional), não ocorrendo o fato gerador do PIS/COFINS por não ter transcorrido dia útil que permita o auferimento de receita financeira pela sociedade-empresária contribuinte, reforçando a desnecessidade de incidência da anterioridade nonagesimal em relação ao Decreto n. 11.374/2023. 



    7. O Decreto nº 11.374/2023 não precisa observar o princípio da anterioridade nonagesimal por não implicar aumento de tributo, mas manutenção das alíquotas já praticadas pelo Decreto 8.426/2015. 



    8. Esta turma vem decidindo que a aplicação os princípios de anterioridade nonagesimal e anual, previstos no artigo 150 da CF, não são violados pela aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, pois a revogação ou diminuição de desconto não se confunde com aumento ou instituição de tributo. Precedentes: PROCESSO: 08026795520234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 15/08/2023; PROCESSO: 08015116520234058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 04/07/2023. 



    9. Apelo e reexame necessário providos. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009. Retifique-se a autuação do feito para apelação/remessa necessária.” (documento eletrônico 4, pp. 7-8)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 150, III, c; e 195, § 6°, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que:



    “No caso em tela, é possível observar que a referida revogação do Decreto nº 11.322/2022 pelo Decreto nº 11.374/2023 restabeleceu as alíquotas majoradas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras e hedge de forma imediata, ferindo frontalmente os princípios da anterioridade tributária, segurança jurídica e não surpresa, razão pela qual não restou alternativa às Recorrentes senão recorrer ao Poder Judiciário para assegurar o seu direito líquido e certo à manutenção das alíquotas de PIS e COFINS previstas no Decreto nº 11.322/2022 pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou seja, até 01 de abril de 2023.



    Desse modo, o objetivo do presente Mandado de Segurança é obter o reconhecimento do direito líquido e certo à manutenção das alíquotas de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) e de 2% (dois por cento), respectivamente, de PIS e COFINS sobre receitas financeiras estabelecidas pelo Decreto nº 11.322/2022 até 01/04/2023.



    [...]



    Portanto, imperiosa a observância da regra constitucional da anterioridade nonagesimal tributária pelo Decreto nº 11.374/2023, de modo que sua produção de efeitos se dará tão somente a partir do dia 02/04/2023, respeitando-se, portanto, até essa data, as alíquotas de 0,33% para o PIS e 2% para COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, na forma estabelecida no Decreto nº 11.322, em vigor desde 01º/01/2023.” (documento eletrônico 5, pp. 8 e 14)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes), DJe 16/6/2023, entendeu que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (grifei)   



    Por oportuno, destaco, ainda, os seguintes trechos do voto condutor proferido no julgamento da ADC 84 MC-Ref/DF, que bem elucidam a questão:



    “No âmbito da plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se, ainda no âmbito de juízo perfunctório, que o Decreto 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.322/2022, repristinou as alíquotas até então vigente nos termos do Decreto 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal.



    [...]



    No caso dos autos, o Decreto 8.426/2015 previa as alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, para PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto 11.322 que reduziu pela metade as referidas alíquotas (0,33% e 2%), com efeitos a partir de 1º/1/2023. 



    Ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374, com vigência imediata, revogando o supracitado Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, verifico, ainda em juízo sumário, que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido. 



    [...]



    No presente caso, as contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    [...]



    Dito isso, embora ainda num exame prefacial, próprio das decisões cautelares, entendo que não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal.” (grifei)



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.454.299/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/9/2023; RE 1.462.835/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; RE 1.467.396/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/11/2023; RE 1.471.954/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/12/2023; e RE 1.458.587/SC, da minha relatoria, DJe 18/10/2023.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator